Tribunal: CARF
Processo: 13855.901518/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
IRRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da compensação.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.901518/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.345 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
MAGAZINE LUIZA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À
TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, mesmo na ausência dos
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
SALDO
NEGATIVO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.901518/2008-19
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.345 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.901518/2008-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-82.021,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 91/98).
O presente processo se originou da apresentação pela Recorrente da Declaração de
Compensação (DComp) no 28421.12019.191205.1.7.02-0193, por meio da qual compensou,
parcialmente, suposto saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao
ano-calendário de 2002 com débitos de sua responsabilidade (fls. 76/83).
A referida compensação foi homologada parcialmente pelo Despacho Decisório
de fl. 12, tendo em vista que, do montante de R$ 755.893,98 apontados como valores de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) que comporiam o referido saldo negativo, foi confirmado
apenas o valor de R$ 351.203,99.
Pela mesma razão, o referido Despacho Decisório, ainda, homologou
parcialmente a compensação declarada na DComp no 30011.76749.191205.1.7.02-8809 e não
homologou aquela realizada por meio da DComp no 05616.97074.191205.1.7.02-7640.
Na manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/8), a Recorrente alegou
que o IRRF informado na DComp seria decorrente de retenções realizadas sobre notas fiscais de
sua emissão referentes a prestação de serviços, bem como relativas a rendimentos de aplicações
financeiras. Sustentou, ademais, que as referidas retenções constariam, de maneira
individualizada, dos seus registros contábeis, conforme relatório que anexou aos autos (fls.
13/75).
Assim, aduz que, tendo os referidos registros sido realizados a partir de
documentos idôneos, presumidamente, teria havido algum equívoco nas informações prestadas
pelas fontes pagadoras à Administração Tributária, de modo que pleiteia a realização de
diligência junto a aquelas.
Enfatiza, por fim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em
decorrência da apresentação da manifestação de inconformidade.
A decisão recorrida considerou que a simples apresentação de documentos
produzidos pela própria Recorrente (razões contábeis) não seria capaz de conferir ao crédito
alegado a liquidez e certeza exigida pelo art. 170 do CTN para autorizar a compensação de
tributos federais.
Os julgadores a quo reputaram prescindível a realização da diligência pleiteada, já
que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a formação de suas convicções, bem
como pelo fato de o pedido haver sido formulado em desacordo com o art. 16, inciso IV, do
Decreto no 70.235, de 1972.
O Acórdão recebeu, assim, a seguinte ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.345 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.901518/2008-19

Ano-calendário: 2002
PERDCOMP. IRRF. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA.
LIVRO RAZÃO.
É insuficiente para comprovante as retenções na fonte os registros do livro
razão, por ser documento auto produzido. Ausentes os comprovantes de
rendimentos, para o fim de comprovar as retenções na fonte, de se indeferir o
pedido de reconhecimento de crédito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA. DILIGÊNCIA. REQUISITOS.
Indefere-se o pedido quando os elementos constantes dos autos forem
suficientes à formação da convicção do julgador. Além disso, pedidos de
realização de diligência ou perícia devem ser acompanhados da formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, sob pena de não serem considerados.
No Recurso Voluntário (fls. 103/112), a Recorrente se limitou a argumentar que a
decisão de primeira instância, apesar de dispor das informações necessárias à confirmação do
direito creditório por ela invocado, impôs-lhe o ônus de comprovar as retenções por meio de
“documentos gerados há mais de 14 (quatorze) anos”. Além disso, sustentou que o Livro Razão,
apesar de ser documento produzido unilateralmente, constituiria documento oficial, com pleno
valor fiscal.
Entende, portanto, que haveria “subsídios nos autos que permitem à própria
unidade autuante buscar documentos produzidos por ela própria ou por meio das fontes
pagadoras capazes de validar os valores compensados”, invocando, inclusive, o princípio da
verdade material.
Argumenta, por fim, pela necessidade da justa distribuição do ônus probatório,
nos termos do art. 373 do Novo Código de Processo Civil, do qual também invoca o dever de
boa-fé e colaboração imposto às partes; e, subsidiariamente, repete o pedido de diligência.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 11 de julho
de 2016 (fl. 101), tendo apresentado seu Recurso Voluntario em 05 de agosto de 2016, dentro,
portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.345 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.901518/2008-19

Em que pese não constar dos autos instrumento de designação do signatário do
Recurso, a peça é assinada eletronicamente pela Recorrente, de modo que suprida a
representação.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
II. DO MÉRITO
A discussão travada nos presentes autos se refere à comprovação das retenções a
título de IRRF supostamente sofridas pela Recorrente e consideradas na composição do saldo
negativo de IRPJ compensado por meio de Declaração de Compensação (DComp).
O Despacho Decisório de fl. 12 foi emitido após o Sistema de Controle de
Créditos (SCC) da Receita Federal cotejar as retenções apontadas pela Recorrente na referida
DComp com aquelas informadas pelas fontes pagadoras por meio de Declarações de
Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Como relatado, a partir de tal cotejo, do montante de R$ 755.893,98 apontados
pela Recorrente, foi possível a confirmação, apenas, do valor de R$ 351.203,99.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente apresenta, para comprovar
as referidas retenções, unicamente, os documentos de fls. 13 a 75, que constituiriam folhas do
seu Livro Razão contábil, nos quais, alegadamente, estariam discriminadas todas as retenções
sofridas.
Por tal motivo, o Acórdão recorrido considerou que não teria sido comprovada
nos autos a liquidez e certeza dos créditos tributários, algo exigido pelo art. 170 do CTN, para
autorizar a compensação dos tributos federais.
Para tal decisão, os julgadores administrativos se pautaram rigorosamente pelas
disposições legais que exigem, para a compensação, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, a exemplo do art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, e
dos arts. 815 e 943 do RIR/99.
No Recurso Voluntário, a Recorrente se opõe à exigência feita pela autoridade
julgadora com dois argumentos: a força probatória da sua escrituração contábil e o fato de que a
Administração Tributária poderia comprovar o seu direito a partir das informações já constantes
em seus sistemas internos.
Pois bem, torna-se necessário, então, o esclarecimento de dois pontos.
Em primeiro lugar, a jurisprudência do CARF se consolidou no sentido de que, a
despeito da literalidade da legislação, a apresentação dos comprovantes de rendimentos não é
condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas. É possível aos contribuintes
realizarem a referida comprovação por meio de outros documentos hábeis capazes de atestar
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.345 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.901518/2008-19

tanto a existência das retenções como o oferecimento à tributação das receitas sobre as quais
incidiram as retenções. Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir
reproduzida:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A decisão recorrida até caminha em direção a tal interpretação, ao admitir a
comprovação “pelos dados constantes dos arquivos da RFB, que controlam as informações
apresentadas através das Declarações de Imposto de Renda na Fonte – DIRF, entregues pelas
fontes pagadoras”.
Contudo, refuta a possibilidade de que a comprovação se dê por meio de notas
fiscais e livros contábeis ou fiscais, por serem de emissão da própria Recorrente.
Esta última posição, assim merece ser criticada, até pela força probatória
conferida à escrituração contábil, desde que acompanhada pelos documentos que a embasaram,
conforme expressa disposição do art. 923 do RIR/99:
Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Ou seja, as folhas do Livro Razão apresentadas pela Recorrente constituem, sim,
um elemento de prova inicial, no sentido de comprovar as retenções alegadas.
O problema, porém, é que parou aí o esforço probatório da Recorrente.
Apesar da crítica realizada pelo julgador a quo à insuficiência dos referidos
registros, a Recorrente, em seu Recurso Voluntário, não apresenta nenhum outro elemento de
prova capaz de os corroborar e, além disso, busca inverter o ônus da prova das retenções, ao
transferi-lo à Administração Tributária:
Ora eméritos julgadores, uma coisa não se confunde com a outra. Isto porque a colenda
DRJ poderia não comprovar os dados presentes nos documentos apresentados pela
Recorrente, contudo, não havia impedimento para que ela comprovasse pelos arquivos
internos da Receita Federal do Brasil, inclusive mediante manifestação da autoridade
fiscal, em sede de diligência, a comprovação das retenções, que ela própria informou
existir em razão das Declarações de Imposto de Renda na Fonte – DIRF, entregues
pelas fontes pagadoras.
(...)
Senhores julgadores, ainda que a C. DRJ não pudesse validar as informações prestadas
pela Recorrente em seus documentos de emissão própria, estes são subsídios e norte
para que a C. Receita Federal do Brasil pudesse localizar as retenções e validar o direito
da Recorrente.
(...)
Outrossim, do julgado acima pode ser verificar que o Livro Razão pode ser cotejado
inclusive com dados dos sistemas da Receita Federal d Brasil para permitir a
identificação de valores e possibilidade de compensação.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.345 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.901518/2008-19

FATO ESTE NÃO REALIZADO PELA C. DRJ.
Ilustres Julgadores, não se pode desconsiderar a busca pela verdade material dos fatos,
em especial quando se pode cotejar documentos apresentados pelo contribuinte com
informações existentes no banco de dados da Receita Federal do Brasil.
Com base no Livro Razão e nas informações existente junto à Receita Federal do Brasil
era perfeitamente possível buscar nas DIRF entregues por aludida empresa,
especialmente porque o período base para o crédito utilizado foi todo o ano de 2002.
Deve-se convalidar o fato de que há meios da Receita Federal do Brasil buscar as
informações acerca das retenções sofridas pela Recorrente, sem que isto importe em
validar dados dos documentos auto produzidos.
Há subsídios nos autos que permitem à própria unidade autuante buscar documentos
produzidos por ela própria ou por meio das fontes pagadoras capazes de validar os
valores compensados pela Recorrente.
Ora, o procedimento invocado pela Recorrente já foi praticado pela Administração
Tributária, antes de emitir o Despacho Decisório que não homologou a compensação realizada.
Tal compensação se deu, exatamente, porque não foram comprovadas pelas informações
constantes dos sistemas da Receita Federal as retenções alegadas pelo sujeito passivo.
Assim, se a Recorrente sustenta que as referidas retenções, de fato, existiram,
cabia a ela apresentar provas contundentes neste sentido, para corroborar as informações
constantes na sua escrituração contábil (a exemplo das notas fiscais de serviço com o registro das
retenções, extratos bancários com comprovação dos valores líquidos recebidos, e dos
rendimentos pagos e retenções sofridos em relação às receitas financeiras).
Os documentos apresentados, que supostamente consistiriam em folhas do Livro
Razão da Recorrente são provas frágeis e insuficientes, posto que sequer submetidas a registro
perante a Junta Comercial.
Contudo, nenhum elemento de prova adicional foi apresentado.
Neste sentido, ainda que se atenue o rigor do entendimento adotado pelo julgador
a quo, cabe concordar com a sua conclusão de que a Recorrente não foi capaz de comprovar a
existência das retenções que comporiam o saldo negativo de IRPJ compensado nas Declarações
de Compensação tratadas no presente processo.
A busca pela verdade material invocada pela Recorrente não anula o seu dever de
comprovar a liquidez e certeza do crédito invocado, tal qual exigência do art. 170 do CTN.
Tal dever, tampouco, é afastado pelo §1o do art. 373 do novo Código de Processo
Civil, cujo inteiro teor se reproduz a seguir:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.345 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.901518/2008-19

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Como se constata da expressa disposição do inciso I do referido dispositivo, a
regra ordinária de distribuição do ônus da prova atribui ao autor a prova do fato constitutivo do
seu direito. Assim, como já dito, era incumbência da Recorrente fazer provas da retenção que
afirma haver sofrido, utilizando, para tanto, todos os meios de prova a sua disposição.
Não se vislumbra no caso dos autos quaisquer das hipóteses previstas no §1o do
art. 373, capaz de transferir à administração tributária o ônus de fazer a prova que é de
responsabilidade da Recorrente. A prova das retenções lhe era plenamente possível a partir dos
documentos que já deveriam estar em seu dispor, de modo a amparar os registros que constariam
em sua escrituração contábil.
Por fim, é certo que a realização de diligências não pode ser converter em
procedimento para realizar a coleta das provas cuja apresentação incumbia à Recorrente.
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital